Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-22.2023.8.11.0087
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000007-22.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUDIMAR ROSANELI - CPF: 806.062.371-00 (APELANTE), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), RUDIMAR ROSANELI - ME - CNPJ: 04.284.648/0001-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARMAZENAMENTO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/98 em que foi fixada pena de detenção de 7 (sete) meses convertida em restritiva de direitos para a pessoa física,
consistente no pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos
, e multa equivalente para a pessoa jurídica. A defesa alega nulidade da sentença por julgamento extra petita e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de agravante não alegada pelo Ministério Público configura julgamento
extra petita
; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para subsidiar a condenação pelo crime ambiental de armazenamento de madeira sem licença válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 385 do Código de Processo Penal autoriza o reconhecimento de agravantes pelo juiz, mesmo que não alegadas pelo Ministério Público, afastando a tese de nulidade por julgamento
extra petita
. Preliminar rejeitada.

4.

A materialidade do delito é comprovada pelos autos de infração, apreensão, e relatório de fiscalização do IBAMA, confirmados pelo testemunho do agente fiscalizador, somada à ausência de comprovação pela defesa sobre a origem do material.

5.

O depoimento do réu, que alegou tratar-se de restos sem valor comercial, não encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta organização e volume incompatíveis com a versão apresentada.

6.

Não há necessidade de perícia técnica para aferição das essências do material, dado o detalhamento suficiente no relatório de fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de agravantes em crimes de ação pública não depende de provocação do Ministério Público, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal.

2.

A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/98 podem ser demonstradas por meio de autos de infração e depoimento em juízo, não havendo mínimo indício de dúvida que possa afastar a condenação.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/98, art. 46; CPP, arts. 385 e 804.

Jurisprudência relevante citada
: TR-MT, N.U 0007574-24.2019.8.11.0003, j. 11.11.2024;
TR-MT, N.U 0002205-74.2017.8.11.0082. j. 19.9.2024; TJ-MT, N.U 1001010-34.2020.8.11.0049, j. 29/8/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 46 da Lei n. 9.605/98, com fixação da pena de 7 (sete) meses de detenção, com conversão para pena restritiva de direitos consistente no pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos para RUDIMAR ROSANELI, e pena de multa de igual valor para a pessoa jurídica RUDIMAR ROSANELI – ME.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, em razão do reconhecimento de agravante não indicada pelo Ministério Público, e, no mérito, a insuficiência de provas a amparar a condenação.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público responsável pela acusação pugnou pela manutenção da sentença (id. 229617692).

O parecer ministerial, aportado no id. 234210150, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000007-22.2023.8.11.0087

Polo Ativo

RUDIMAR ROSANELI e outros

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Do julgamento
extra petita

Embora não tenha sido suscitada a agravante do artigo 15, II, “a”, da Lei n. 9.605/98, o artigo 385 do Código de Processo Penal prevê: “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Assim, o reconhecimento de circunstância agravante pelo juízo
a quo
não enseja qualquer nulidade no julgamento, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório para subsidiar a condenação pela prática do delito previsto no artigo 46 da Lei n. 9.605/98.

Eis trechos da sentença recorrida:

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito, vislumbro estar sobejamente demonstrada conforme o auto de infração de 106917799 - Pág. 7, auto de apreensão (id 106917799 - Pág. 8) e relatório de fiscalização (id 106917799 - Pág. 10 – 15), bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

DA AUTORIA

Quanto a autoria delitiva, infere-se das provas produzidas durante a instrução processual, especialmente pelo depoimento do agente ambiental que de fato existia madeira em depósito no pátio da empresa ré sem autorização da autoridade competente, corroborando com as provas documentais juntadas com a denúncia.

A defesa não trouxe aos autos prova que de as madeiras depositadas possuíam autorização de autoridade competente, razão pela qual os réus devem ser incursos no delito tipificado no aludido artigo.

As provas coligidas nos autos são incontroversas no sentido da presença dos requisitos necessários para a configuração do delito.

Quanto a responsabilidade da empresa ré, o art. 3º, da Lei nº 9.605/98 prevê que:

“Art. 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato.”.

Outrossim, a Constituição Federal no art. 225, §3º dispõe que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Logo, diante das diretrizes estabelecidas nos comandos insertos nas normas descritas, resta cristalina a responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos casos que envolvem crimes ambientais, como é o caso dos autos.

Dessa maneira, o que não falta nestes autos são indícios veementes, prova indiciária e prova judicial contra os acusados, assim sendo, tenho como preenchido o elemento objetivo do tipo incriminador do crime tipificado no art. 46 da Lei nº. 9.605/98.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os acusados RUDIMAR ROSANELI e RUDIMAR ROSANELI - ME, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 46 da Lei nº 9.605/98.

Passo à dosimetria da pena aplicada nos moldes do art. 68 do Código Penal.

DO ACUSADO RUDIMAR ROSANELI

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou culpabilidade O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso; o réu não é possuidor de maus antecedentes, visto não existir em seu desfavor condenação transitada em julgado correspondente a fato anterior ao narrado na denúncia; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo presente a agravante disposta no art. 15, II, “a”, da Lei. Lei nº. 9.605/98, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 07 (sete) meses de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que fixo definitivamente a pena do réu em 07 (sete) meses de detenção.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

O pagamento da pena de multa deve se dar no prazo de 10 (dez) dias a partir do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de execução a ser promovida pelo Ministério Público.

O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3º do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu não é reincidente, bem como considerando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do réu uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos.

Em razão da substituição, não há falar em suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

O condenado poderá apelar em liberdade, tendo em vista que o regime fixado foi o aberto, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos e que ele permaneceu solto durante toda a instrução processual.

DA PESSOA JURÍDICA RUDIMAR ROSANELI – ME

A pena prevista para o referido crime é de detenção, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, e multa.

A própria Lei nº 9.605/98 dispõe as diretrizes para aplicação das penas dos crimes nela previstos.

Anoto que as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 6º da Lei nº. 9.605/98 e 59 do Código Penal são favoráveis a ré e não existem elementos seguros para apreciar demais circunstâncias judiciais (primeira fase).

Todavia, na segunda fase, cumpre registrar que se mostra presente a agravante prevista no artigo 15, inciso II, alíneas “a”, da Lei n° 9.605/98.

Não inexistem atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição a ser computada na pena.

Desse modo, considerando tratar-se a ré de pessoa jurídica, nos termos do art. 21, inciso I, c/c art. 12, ambos da Lei nº 9.605/98, fixo à ré a pena de multa no valor equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos vigentes, que deverá ser destinado EM FAVOR DA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE GUARANTÃ DO NORTE.

Como relatado, trata-se de denúncia apresentada em desfavor de RUDIMAR ROSANELI e RUDIMAR ROSANELI – ME pela prática, em tese, do delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/98, cujo teor segue:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Consta nos autos de infração (id. 229617652 – fls. 7 a 15) que, em fiscalização procedida pelo IBAMA no estabelecimento comercial das apelantes, foi identificada quantia de madeira armazenada em desconformidade com as informações prestadas no sistema de fiscalização (SISFLORA), pois o registro indicava a presença de 22,9633 m3 de madeira em depósito, enquanto a visita
in loco
localizou 69,9831 m3 além do que havia sido declarado, totalizando 93,744 m3.

Por confrontar diretamente a disposição do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 (armazenar madeira sem licença válida), houve o registro da infração e apreensão do material excedente com consequente doação imediata ao IFMT local.

Durante a fase instrutória, houve a oitiva do agente do IBAMA responsável pela fiscalização (Mathias Krause) cujo teor confirmou a integralidade do auto de infração ambiental. Já o réu, em seu depoimento, alega que toda a madeira encontrada e não declarada se tratava de “restos” que não eram aproveitáveis para a venda estavam apenas recolhidos no depósito, sem intenção de venda.

Pois bem.

Em análise ao conjunto probatório dos autos, a autoria e a materialidade foram devidamente comprovadas a partir da confecção de auto de infração corroborado pelo testemunho colhido em juízo. Incontroverso o armazenamento de madeira sem a devida licença ambiental, em dissonância com a determinação legal.

Apesar das alegações do apelante quanto à destinação da madeira, a descrição que consta no relatório da fiscalização (id. 229617652 – fls. 10 a 15) indica a forma de organização, qual seja, fardos compactos e empilhados em área coberta do pátio, o que, aliado à elevada quantidade do material (aproximadamente 70 m3), fragiliza a tese de que não havia intenção comercial no acúmulo do material.

Outro ponto que deve ser observado é a desnecessidade de realização de perícia técnica para aferição das essências do material, pois a descrição do relatório é categórica e suficiente para constatação do delito, não havendo dúvida quanto à sua ocorrência. Durante o ato de fiscalização, a autoridade responsável indicou elementos necessários para a verificação da infração, sendo de responsabilidade do réu a apresentação de elementos que contraponham a acusação.

Se a denúncia alega que a madeira armazenada sem licença estava destinada para venda, e instrui a alegação com elementos contundentes, cabe ao acusado contrapor os pontos elencados para mínima desconstituição da manifestação ministerial, o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação da licença das madeiras que teriam originado os alegados “resquícios”.

Inclusive, a argumentação recursal se contradiz ao alegar que a madeira não possuía licença por se resto, mas sem sequer mencionar a origem do material que o gerou.

O tipo penal busca coibir o transporte/armazenamento de madeira sem origem declarada ao assumir que se trata de origem ilícita, então bastava que houvesse mínimo indício da origem lícita do produto para que houvesse razão nas alegações da apelante. No caso, repito, não há dúvida quanto à pratica do delito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. CRIME AMBIENTAL. COMERCIALIZAÇÃO, DEPÓSITO E TRANSPORTE DE PRODUTO VEGETAL SEM LICENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nulidade processual é condicionada à demonstração de efetivo prejuízo, conforme art. 563 do CPP. A inquirição direta de testemunhas pelo magistrado não gera nulidade automática, exigindo-se comprovação de dano processual, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp n. 1.977.897/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

2. O crime ambiental tipificado no art. 46 da Lei 9.605/98 caracteriza-se pelo transporte de produto vegetal sem licença e sem Guia Florestal, em desacordo com a legislação (art. 40 da Lei Complementar 233/05 e art. 10 do Decreto Estadual 8.189/2006).

3. A responsabilidade penal estende-se aos sócios de empresa de pequeno porte, presumindo-se o conhecimento e a possibilidade de evitar a conduta criminosa, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 1.527.212/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019).

4. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, eis que atendidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em consonância com o entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 2.411.877/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 0007574-24.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA PROJETOS AMBIENTAIS. PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prática de crime ambiental descrita no art. 46 da Lei 9.605/1998 consiste no transporte, venda ou armazenamento de produtos de origem vegetal sem a devida licença emitida pela autoridade competente.

2. Para a responsabilização criminal de pessoa física, é necessária a comprovação da materialidade do delito e da autoria, além da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

3. A pessoa jurídica também pode ser responsabilizada criminalmente por crimes ambientais, com base na Lei 9.605/1998, respeitando-se as diretrizes do art. 59 do Código Penal, bem como os arts. 21, 6º e 23 da Lei 9.605/1998.

4. No caso em questão, a pena aplicada foi a prestação pecuniária, destinada ao custeio de projetos ambientais, no valor de R$ 13.519,37, além do pagamento de 10 dias-multa.

5. Não foi fixada indenização cível, considerando a inexistência de elementos que fundamentassem tal reparação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 0002205-74.2017.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DEPÓSITO E TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O armazenamento e transporte de madeiras sem licença válida para todo o percurso constitui crime ambiental e infração administrativa.

Na esfera administrativa houve a aplicação da respectiva multa.

Na esfera cível, não se caracteriza como ilícito ambiental capaz de causar dano moral coletivo, pois para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

(TJ-MT, N.U 1001010-34.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 01/09/2024)

Ressalto que o acórdão citado como reforço argumentativo (autos de n. 0002002-86.2016.8.11.0005) tem como base elementos probatórios específicos do caso.

Assim, escorreito o édito condenatório prolatado pelo juízo
a quo
, devendo, inclusive, haver a manutenção integral por não ter sido objeto do recurso a dosimetria da pena, sob pena de ferimento da regra do
tantum devolutum quantum appellatum
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno os apelantes em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024